Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701031-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATA DOS SANTOS LOPES GOMES IMPETRADO: JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do juízo do 1o Juizado Especial da Comarca de São Gonçalo/RJ. Assim, intime-se o impetrante para emendar a petição inicial diante do possível erro na distribuição do feito, no prazo de 2 dias, sob pena de extinção. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator